Tribunal: TJDFT
Processo: 0748243-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTONINA TEIXEIRA DE BRITO (agravante/autora) em face da decisão proferida (ID 176005949, dos autos de origem), nos autos de procedimento comum cível no 0709279-52.2023.8.07.0014, proposta em desfavor de BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A (agravado/réu), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado e concedeu o prazo para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Foi atribuído efeito suspensivo ao recurso (ID 54871748). Contrarrazões ID 55648584. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema de informações processuais deste Egrégio TJDFT, verifica-se que na origem (ID. 56244971 - autos originais), foi proferida sentença, em 12/12/2023 Dessa forma, tem-se a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intimem-se.